Tribunal: TJPA
Processo: 0801783-61.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801783-61.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

SUSCITADO: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PRIMEIRAMENTE DISTRIBUÍDO SOB A RELATORIA DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE – POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO - CRITÉRIO DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA – DÚVIDA DIRIMIDADE EM FAVOR DA DESEMBARGADORA SUSCITADA.

1-Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar a Exceção de Suspeição n. 0808840-38.2019.8.14.0000, o qual fora inicialmente concluso a Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído ao Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, sob o entendimento de prevenção, tendo este suscitado a presente
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

2-
No que se refere especificamente à distribuição de processos, a regra é a livre distribuição, por sorteio, sendo que a distribuição por prevenção, estabelecida no art. 930, § único do CPC c/c art. 116 do RITJPA, trata-se de uma exceção criada a fim de se evitar decisões contraditórias em causas correlatas.

3-In casu, verifica-se que o assunto discutido no recurso de Agravo de Instrumento n°
20143020134-7 (utilizado como paradigma para alegação da prevenção)
não guarda nenhuma relação com aquele vinculado na exceção de suspeição n° 0808840-38.2019.8.14.0000, ou seja, ambos são completamente independentes, e as decisões proferidas em um, em nada afetará o outro.

3-Digo isso porque, enquanto na exceção de suspeição se busca afastar da condução do processo o magistrado qualificado como suspeito, no recurso do agravo de instrumento n° 20143020134-7, diga-se de passagem, já arquivado, o agravante buscou
modificar o modo como foi estabelecida a guarda dos menores de compartilhada para unilateral em seu favor
.

4-Nesse sentido, deve-se ter em mente que a prevenção atribuída pelo art. 116 do RITJPA c/c art. 930, §único do CPC refere-se aos processos conexos ou funcionalmente ligados, de maneira que a decisão de um possa interferir no julgamento de outro, o que não ocorre no caso em tela.

5-A exceção de suspeição, conforme o caso em comento, é um incidente processual que não guarda qualquer relação com as partes, o objeto ou a causa de pedir da ação que deu origem ao agravo de instrumento considerado como processo paradigma, não havendo, portanto, o alegado risco de decisões conflitantes entre o referido recurso e a exceção de suspeição.

6-Ademais, cumpre ressaltar que
a natureza jurídica da exceção de suspeição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação.

7-
Desta feita, sendo um incidente processual e não um recurso, a exceção de suspeição deve ser distribuída de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

8-
Dúvida dirimida para reconhecer a competência da Desa.
Maria Filomena de Almeida Buarque
, relatora sorteada para processar e julgar a Exceção de Suspeição

nº 0808840-38.2019.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em DECLARAR a competência da Exma. Desa. Suscitada para processar e julgar o feito de exceção de suspeição, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO
em
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
(Processo n.
0808840-38.2019.8.14.0000),
tendo como

suscitante o
EXMO.

DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES
e como suscitada a
EXMA.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
.

Os autos foram distribuídos originariamente para a Relatoria da Exmª. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que constatou a existência do Agravo de Instrumento nº 201430201347 vinculado aos autos, sob a relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes. Diante disso, concluiu haver prevenção do referido Desembargador, na forma prescrita no art. 930, parágrafo único, do NCPC e no art. 116, do RITJPA (ID Nº 8186366).

Por sua vez, o Exmº. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes entendeu que a exceção de suspeição tem natureza incidental, portanto, não se subsume a regra inserta no artigo 930, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, suscitou a presente Dúvida não manifestada sob a forma de conflito, nos termos do artigo 29-A, I, “l”, do RITJE/PA (ID Nº 8186366).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da presente Dúvida não manifestada sob forma de conflito, reconhecendo a prevenção do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes para processar e julgar o feito (ID Nº. 8956888).

Coube-me, por distribuição, julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos do presente incidente de Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, passando a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que o presente feito fora retirado da pauta virtual e reincluído na presente sessão a fim de propiciar um melhor debate sobre a matéria, de modo que passo a expor as razões pelas quais firmo novel entendimento sobre a questão.

MÉRITO

Cinge-se a presente controvérsia à aferição da competência para processar e julgar a Exceção de Suspeição n.

0808840-38.2019.8.14.0000
, a qual fora inicialmente concluso a Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o critério da Distribuição, e, após, redistribuído ao Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, sob o entendimento de prevenção, tendo este suscitado a presente
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito.

Como é sabido, a competência, como feição do Princípio do Juízo Natural, tem seu arcabouço na Constituição Federal, sendo competente o Julgador conforme regras gerais e abstratas previamente estabelecidas, tratando-se, pois, de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: proibição de juízo ou tribunal de exceção (aquele designado ou criado, por deliberação legislativa ou não, para julgar determinado caso) e de que ninguém será processado senão pela autoridade competente, ambos insculpidos nos incisos XXXVII e LIII do art. 5° da Constituição Federal.

Como se deflui dos dispositivos acima citados, o Juízo Natural se coaduna em uma das principais garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal e, substancialmente, consiste na exigência da imparcialidade e da independência dos magistrados e, assim, não basta o juízo competente, objetivamente capaz, é necessário que seja imparcial, subjetivamente capaz.

No que se refere especificamente à distribuição de processos, a regra é a livre distribuição, por sorteio, sendo que a distribuição por prevenção, estabelecida no art. 930, § único do CPC c/c art. 116 do RITJPA, trata-se de uma exceção criada a fim de se evitar decisões contraditórias em causas correlatas.

A respeito do assunto,
Fredie Didier Jr., em sua obra Curso de Direito Processual Civil, volume 1, ed. 2014, pág. 181, assim preleciona:

"A prevenção é critério para exclusão dos demais juízes competentes de um mesmo foro ou tribunal. A prevenção não é fator de determinação de competência. Por força da prevenção permanece apenas a competência de um entre vários juízes competentes, excluindo-se os demais. A prevenção funciona como mecanismo de integração em casos de conexão: é o instrumento para que se saiba em qual juízo serão reunidas as causas conexas.”

Nessa esteira de raciocínio, o art. 930, § único do CPC estabelece: “
Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único.

O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
.”

Já o caput do art. 116 dispõe que
“a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”.

Oportuno salientar também, que a conexão, independentemente da ocorrência de dúplice identidade da demanda (objeto e pedido), se dá quando o julgamento de uma ação interfere no julgamento de outra, de modo a provocar o risco de decisões contraditórias.

E aqui, convém esclarecer, que decisões contraditórias não são aquelas que adotam teses conflitantes, mas aquelas em que os efeitos jurídicos das teses e comandos conflitantes interferem diretamente umas nas outras.

Nas lições de Luiz Fux,
“o instituto da conexão tem, assim, com maior razão de ser, evitar o risco das decisões inconciliáveis
.” Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando, em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis sob o ângulo lógico prático.

Uma vez esclarecido os dispositivos legais acima citados e o conceito do instituto da prevenção, passa-se ao exame do caso concreto, a fim de elucidar a competência para processar e julgar a exceção de suspeição.

In casu, verifica-se que o assunto discutido no recurso de Agravo de Instrumento n°
20143020134-7 (utilizado como paradigma para alegação da prevenção)
não guarda nenhuma relação com aquele vinculado na exceção de suspeição n° 0808840-38.2019.8.14.0000, ou seja, ambos são completamente independentes, e as decisões proferidas em um, em nada afetará o outro.

Digo isso porque, enquanto na exceção de suspeição se busca afastar da condução do processo o magistrado qualificado como suspeito, no recurso de agravo de instrumento n° 20143020134-7, diga-se de passagem, já arquivado, o agravante buscou
modificar o modo como foi estabelecida a guarda dos menores, de compartilhada para unilateral em seu favor
.

Nesse sentido, deve-se ter em mente que a prevenção atribuída pelo art. 116 do RITJPA c/c art. 930, §único do CPC refere-se aos processos conexos ou funcionalmente ligados, de maneira que a decisão de um possa interferir no julgamento de outro, o que não ocorre no caso em tela.

Da mesma forma, o art. 55 do CPC prescreve que as ações serão conexas quando houver identidade comum entre os elementos objetivos da demanda, quais sejam, o pedido e a causa de pedir, justamente, para impedir decisões contraditórias.

A exceção de suspeição, conforme o caso em comento, é um incidente processual que não guarda qualquer relação com as partes, o objeto ou a causa de pedir da ação que deu origem ao agravo de instrumento considerado como processo paradigma, não havendo, portanto, o alegado risco de decisões conflitantes entre o referido recurso e a exceção de suspeição.

Ademais, cumpre ressaltar que
a natureza jurídica da exceção de suspeição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação.

A respeito do assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves, preleciona sobre incidente processual:

“Quanto a sua natureza jurídica, trata-se de incidente processual, não se podendo atribuir ao conflito de competência natureza recursal, tampouco de ação declaratória incidental. Seria de fato complicado explicar a legitimidade do juiz para propor o conflito de competência se este tivesse natureza de ação, o que não ocorre tratando-se de mero incidente processual, existente para solucionar a questão da competência e permitir que a demanda siga seu trâmite regular.”
(NEVES., Daniel Amorim Assumpção, in "Manual de direito processual civil. Volume único. Edição 9ª Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1450)

A fim de ratificar o entendimento ora exposto, salienta-se que este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, já firmou entendimento segundo o qual no incidente processual o relator não emite qualquer juízo sobre o mérito da ação originária, tese, portanto, que afasta a prevenção alegada, vejamos:

“DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO.
CONFLITO DE COMPETENCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata.

2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a “distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito”. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.

3.
Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda
.

4.
Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição
.

5. Assim, constata-se no caso em apreço a
prevenção
da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime. (TJE/PA, processo nº 0004908-08.2008.8.14.0401, Rel. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-10-30).

“DÚVIDA NÃO SUSCITADA EM FORMA DE CONFLITO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DESEMBARGADORA SUSCITADA
ALEGA PREVENÇÃO DO DESEMBARGADOR SUSCITANTE POR TER ELE RECEBIDO E APRECIADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA É DEMANDA INCIDENTAL QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART 930 DO CPC – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS NACIONAIS FIRME NO SENTIDO DE NÃO GERAR PREVENÇÃO O RECEBIMENTO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA
– DÚVIDA CONHECIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITADA PARA JULGAR O FEITO - À UNANIMIDADE”. (TJE/PA, 2146910, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-30).

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO ANTERIOR DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO.
INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DA RELATORA ORIGINÁRIA, ORA SUSCITADA, PARA JULGAR O CONFLITO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Segundo o instituto da prevenção, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, aquele que tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, torna-se prevento. Com isto, busca-se evitar que surjam decisões conflitantes acerca do mesmo caso, sendo este, por conseguinte, o fim precípuo do referido instituto.

2.
A natureza jurídica do conflito de jurisdição é de incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação, conforme entendimento sedimentado pela doutrina e jurisprudência. Nesse sentido, este Eg. Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a distribuição e julgamento de anterior Conflito, não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros, atinentes à mesma causa, notadamente porque, na solução do incidente, não emite, o Relator, qualquer juízo sobre o mérito da ação originária. Precedentes;

3.
Forçoso concluir que o raciocínio inverso também é verdadeiro. Ao considerar que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda, a distribuição pretérita de ação/recurso ou
habeas corpus
, como ocorreu no caso, também não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual. Isto porque os
habeas corpus
nº 0810982-44.2021.8.14.0000 e nº 0810674-08.2021.8.14.0000 e o Conflito de Jurisdição, em análise (processo nº 0813380-61.2021.8.14.0000), são completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias. Com isso, afasta-se o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si.

4.
Sendo um incidente processual e não um recurso, o Conflito de Jurisdição deve ser distribuído de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

5.
Não há prevenção da
Desembargadora suscitante,
para o julgamento do Conflito de Jurisdição, tão somente por ter sido relatora de dois
habeas corpus
referentes a feitos conexos com o processo objeto do conflito.

6.
Dúvida dirimida para afastar a prevenção da
Desembargadora

Vânia Valente Fortes Bitar
, e reconhecer a competência da Desa.
Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
, relatora sorteada para processar e julgar o Conflito de Jurisdição

nº 0813983-95.2021.814.0401. Decisão unânime. (TJPA, Exceção de Incompetência nº. 0813380-61.2021.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, julgado em 18/01/2022)

No mesmo sentido, vejamos a Jurisprudência Pátria:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL. JULGAMENTO ANTERIOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. CONFLITO PROCEDENTE
.

1
. O conflito de competência não possui natureza jurídica de "ação incidental", é apenas um incidente do processo, não se podendo a ele atribuir natureza recursal
.

2.
A análise de recurso anterior não gera prevenção para análise de conflito de competência, justamente em razão de sua natureza de incidente processual
.3. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes para a apreciação e julgamento do Conflito de Competência nº 0003609-46.2022.8.27.2700.” (Conflito de competência cível 0004323-06.2022.8.27.2700, Rel. HELVECIO DE BRITO MAIA NETO, GAB. DO DES. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 13/10/2022, DJe 14/10/2022 16:24:32).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO COM CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA JURÍDICA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA DE INCIDENTE PROCESSUAL, NÃO RECURSAL. REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO.
DESEMBARGADOR SUSCITADO COMPETENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. In casu, o Desembargador suscitado determinou a redistribuição ao Desembargador suscitado, pois entendeu que esse estaria prevento em virtude de ter sido o relator do Conflito de Competência nº 0234929-70.2012.8.04.0001; No entanto, o Desembargador suscitante alega que o Conflito de Competência constitui-se em incidente processual, sendo que o julgamento de conflitos de competência pretéritos não tem o condão de fixar a competência do então relator para o processamento da novel ação; Sobre o tema, Daniel Assumpção Amorim leciona que "quanto a sua natureza jurídica, trata-se de incidente processual, não se podendo atribuir ao conflito de competência natureza recursal, tampouco de ação declaratória incidental."; O entendimento firmado em sede dos Egrégios Tribunais pátrios aponta que, em razão da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição; Acolhe-se o presente Conflito Negativo de Competência, em consonância com o Parecer Ministerial, para julgar competente o desembargador suscitado, para processamento e julgamento da Apelação Cível nº 0026129-52.2003.8.04.0001”. (Relator (a): Yedo Simões de Oliveira; Comarca: N/A; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Data do julgamento: 18/06/2019; Data de registro: 18/06/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REGRA DE PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E O AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1. A prevenção prevista no artigo 164, § 1º do RITJES, não se aplica em ações independentes onde as decisões proferidas em um não afeta ao outro.

2. Nos termos do art. 103 do CPC, "reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir".

3. A conexão independentemente da ocorrência de dúplice identidade da demanda (objeto e pedido), se dá quando o julgamento de uma ação interfere no julgamento de outra, de modo a provocar o risco de decisões contraditórias. E decisões contraditórias não são aquelas que adotam teses conflitantes, mas aquelas em que os efeitos jurídicos das teses e comandos conflitantes interferem diretamente umas nas outras.

4. No caso em exame, o assunto discutido no agravo de instrumento nº 0002004-39.2013.8.08.0007 não guarda nenhuma relação com aquele vinculado na exceção de suspeição de nº 0013943-50.2012.8.08.0007, ambos são completamente independentes e as decisões proferidas em um não afetará o outro. Logo,
a distribuição da exceção de suspeição não acarreta a prevenção do Desembargador suscitante para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0002004-39.2013.8.08.0007.
5. Por outro lado, constato a prevenção do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para o julgamento do Agravo de Instrumento nº 0002004-39.2013.8.08.0007, tendo em vista a prévia distribuição, por livre sorteio, a Sua Excelência, do Agravo de Instrumento nº 0000991-05.2013.8.08.0007, julgado no dia 23⁄09⁄2014.

6. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência da 2ª Câmara Cível e do Des. Namyr Carlos de Souza Filho para o julgamento do agravo de instrumento nº 0002004-39.2013.8.08.0007 e de todos os demais processos a ele funcionalmente ligados.

(TJES, Classe: Conflito de competência, 100140019868, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento:
29/01/2015
, Data da Publicação no Diário: 19/02/2015)

Desta feita, sendo um incidente processual e não um recurso, a exceção de suspeição deve ser distribuída de forma livre, em obediência ao princípio do juiz natural, a fim de garantir a isenção e imparcialidade do órgão julgador, por se tratar de demanda originária, não podendo se aventar a existência de prevenção recursal.

DISPOSITIVO

Ante exposto e, pedindo vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
, para
DECLARAR
a competência da
Exma.
Desembargadora
Maria Filomena de Almeida Buarque
, ora
suscitada, p
ara processar e julgar o feito de exceção de suspeição
, pelo critério da livre distribuição
.

É COMO VOTO.

Belém, 20/04/2023